Tribunal: TJMT
Processo: 0000583-52.2007.8.11.0100
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000583-52.2007.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELDO FRANCISCO ENZWEILER - CPF: 425.865.859-68 (EMBARGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), MARLI LUIZA BAZZO ENZWEILER - CPF: 784.703.901-04 (EMBARGADO), LOURDES ENZWEILER SCHROEDER - CPF: 001.008.299-96 (EMBARGADO), CERILO KUNST - CPF: 119.160.600-72 (EMBARGADO), ARACI TEREZINHA LUDWIG - CPF: 906.703.881-49 (EMBARGADO), VILSON TARCISIO ENZWEILER - CPF: 492.272.119-34 (EMBARGADO), JAIME LUIZ ENZWEILER - CPF: 526.567.489-68 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), JAIR MIGUEL ENZWEILER - CPF: 637.403.039-72 (EMBARGANTE), MARGLEI ENZWEILER TREVISAN - CPF: 828.235.029-04 (EMBARGANTE), LUCENA BLANCA ENZWEILER - CPF: 973.152.309-04 (EMBARGANTE), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação Cível.

O embargante diz que o acórdão deixou de se manifestar a respeito do procedimento elegido pelos autores, da doação de parte disponível e da força probatória dos documentos e depoimentos das testemunhas.

Pede o prequestionamento dos artigos 611, 485, IV; 408, 387 do CPC e 544 e 548 do CC, do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante diz que o acórdão deixou de se manifestar a respeito do procedimento elegido pelos autores, da doação de parte disponível e da força probatória dos documentos e depoimentos das testemunhas.

No que se refere ao procedimento adotado pelos autores e doação de parte disponível, são temas que não foram abordados na Apelação, motivo pelo qual não houve manifestação a esse respeito.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante.

No que se refere ao procedimento adotado pelos autores e doação de parte disponível, são temas que não foram abordados na Apelação, motivo pelo qual não houve manifestação a esse respeito.

E, no que diz respeito às provas testemunhal e documental, assim consignou-se no acórdão:

“Os documentos de ID. n. 139014756, págs. 43 a 51, embora consistam em anotações feitas à mão ou datilografadas e sem assinatura, demonstram a venda da cota ao sócio e que este recebeu como parte do pagamento imóveis avaliados em CZ$1.211,900,00 e o restante (R$888.100,00) em dinheiro, os quais teriam sido transferidos de forma ilícita aos filhos do segundo casamento.

No depoimento pessoal, Cerilo Kunst esclarece que foi o intermediário e representante legal dos adquirentes menores (filhos do segundo casamento) na compra dos imóveis, porque a empresa estava com muitas dívidas e havia o risco de perder tudo em penhoras e arrestos.

A ré Lucena Blanca Enzweiller, segunda esposa do falecido, afirma que o marido negociou os imóveis e semoventes em nome dos filhos (apelados) para garantir o futuro deles, visto que os do primeiro casamento já haviam recebido o produto de parte da venda de uma madeireira anterior e, embora diga que foram seus filhos que pagaram pelos bens, pois trabalhavam, eles eram adolescentes e, mesmo que trabalhassem, é bastante improvável que conseguissem pagar valor tão significativo.

Mauro Rui Heisler declara que sabia da transação entre a Madeireira e Pedro, e que a primeira transferiu algumas áreas para o segundo (ID n. 139014757, pág. 28).

Por outro lado, questionados na oitiva, os filhos/adquirentes (apelados) não souberam explicar quanto nem como pagaram, e não anexaram nenhum recibo de compra. Como alguém pode se tornar dono de algo do qual desconhece a origem e a forma como foi adquirido?

Inquestionavelmente, as provas que constam nos autos vinculam todo o patrimônio em referência ao que foi adquirido com os recursos financeiros que o pai (falecido) havia obtido com a venda de parte da madeireira. Assim, caracteriza-se como adiantamento de legítima e impõe-se a colação desses bens no inventário para que integrem a partilha entre todos os herdeiros.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Busca também o prequestionamento dos artigos 611, 485, IV; 408, 387 do CPC e 544 e 548 do CC, do Código Civil. No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, e nem à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022